Tribunal: STF
Processo: ARE 1320550
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - DOSIMETRIA - PENA -BASE NO MÍNIMO LEGAL - NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do ST3 e deste Tribunal. 3. Incabível a fixação da pena -base no mínimo legal, ante a existência de circunstancias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do CP. Recurso Improvido 
    (Apelação Criminal nº 0001349-57.2011.8.08.0033, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria violado as normas contidas nos arts. 5º, XXXVII, LVIII, e 93, IX, da Constituição da República. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, reputo inadmissível o agravo em recurso extraordinário no tocante à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, tendo em vista que a decisão recorrida inadmitiu recurso extraordinário na origem, com fundamento no art. 1.030, I,“a”, do Código de Processo Civil. 
    Sendo assim, a impugnação da questão deveria ter sido realizada mediante a interposição de agravo interno, nos termos do art. 1030, §2°, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. Logo, a matéria encontra-se preclusa, consoante o princípio da delimitação recursal. 
    Da mesma forma, quanto à alegada violação ao princípio do juiz natural, o recurso é inadmissível, eis que esta Corte consolidou entendimento no sentido de que a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural trata-se de matéria infraconstitucional, de forma que a eventual ofensa à Constituição ocorreria apenas de forma oblíqua e reflexa. Nesse sentido: ARE 1.238.143-AgRg/SP, Ministro Roberto Barroso; RE 605.984-AgRg/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.305.488-AgRg/SP, Ministra Rosa Weber.
    Ademais, ainda que superado tal óbice, verifica-se que o acórdão recorrido assim registrou sobre a questão:
    “Dando continuidade, sustenta a defesa do acusado a ocorrência de nulidade, diante da parcialidade do Magistrado de primeira instância. 
    Verifico nos autos que o crime em tela foi cometido na cidade de Montanha/ES, e diante da possibilidade de uma eventual parcialidade dos jurados daquela cidade, o MM. Juiz Antônio Carlos Fachetti, acolheu o pedido de desaforamento do feito, a fim de garantir um julgamento justo e imparcial ao réu. 
    Nessa vertente, os autos foram remetidos para a comarca de São Mateus/ES. Ocorre que por motivos de remoção, o MM. Juiz Antônio Carlos Fachetti, quando da realização da sessão do júri, era o magistrado presidente na comarca de São Mateus. Diante disso, a defesa alega ser o mesmo parcial, devendo ser declarada a nulidade do julgamento. 
    Entendo desprovido de razão as alegações defensivas, eis que o Magistrado de primeira instância não é o responsável por condenar ou absolver o réu, competência esta de exclusividade do Conselho de Sentença. 
    Ao douto Magistrado, cabe apenas presidir a sessão plenária do Júri, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que se verifica ter ocorrido nos presentes autos. 
    Ademais, para que haja declaração de nulidade, necessário se faz demonstrar o prejuízo sofrido pela parte; em respeito ao princípio do pas de nullité sans grief, o que não se constata no caso em questão”
    Nesse contexto, para acolher a tese defensiva – violação ao princípio do juiz natural – e afastar as conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos para constatar se houve prejuízo à parte recorrente. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:
    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
    Por fim, como bem ressaltado pelo acórdão recorrido, em decorrência do princípio pas de nullité sans grief, a declaração de qualquer nulidade, seja relativa, seja absoluta, exige a demonstração concreta do prejuízo, bem como a efetiva possibilidade de trazer algum benefício a quem suscita, o que não restou evidenciado na espécie, porquanto a mera presunção não legitima a decretação de nulidade processual. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator